Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA. PRESENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra sentença que rejeitou a denúncia imputando a prática da contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (porte de arma branca).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apurar se as circunstâncias fáticas da conduta revelam a potencialidade lesiva suficiente ao recebimento da inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há como conhecer integralmente do recurso se parte das razões apresentadas não confrontam os fundamentos expendidos pelo juízo a quo. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE901.623 (Tema de Repercussão Geral n. 857), reconheceu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.
5. Deve o julgador apurar – a partir dos elementos carreados aos autos – se a posse do artefato apreendido estava de alguma forma vinculada ao propósito de, se necessário, expor a perigo bens jurídicos de terceiros. Constatada a potencialidade lesiva, deve ser recebida a inicial denúncia.
6. Sem desconsiderar o grau de vulnerabilidade a que estão submetidas as pessoas em situação de rua, tal circunstância não pode servir de salvo conduto para o porte de armas brancas.
IV. DISPOSTIVO:
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/41.
Jurisprudência relevante citada: STF. ARE 901.623, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24/10/2024. TJDFT. Acórdão 1949755, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 11/12/2024.